Tribunal: TJDFT
Processo: 0731459-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731459-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JACIRA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por JACIRA PEREIRA DA SILVA, processo n. 0710750-30.2023.8.07.0006, no qual inverteu ônus da prova, nos seguintes termos (ID 203371598 dos autos originários): “Cuida-se de ação indenizatória ajuizada contra o BRANCO DO BRASIL S/A. Afirma a parte autora que, após a sua aposentadoria, compareceu ao banco réu para sacar os valores de sua conta do PASEP e se deparou com uma quantia que não se coaduna com os valores depositados pelo órgão empregador. Conta que solicitou ao banco as microfilmagens referentes a todo o período de participação no PASEP para análise e constatou irregularidades na remuneração da referida conta: falta de correção monetária e incidência de juros. Assim, requer a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e indenização dos danos morais. Citado, o réu apresenta contestação, ocasião suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, com pedido de inclusão da União Federal e com o reconhecimento da incompetência da justiça estadual. Alega a ocorrência de prescrição. No mérito, afirma que agiu dentro dos parâmetros legais e que as atualizações reclamadas pela autora fogem de sua competência, pois atua como mero gestor dos valores depositados pela União. A parte autora manifestou-se em réplica. O réu pleiteou pela produção de prova pericial contábil. Os autos vieram conclusos para decisão. Passo ao saneamento e organização do feito. As questões relativas à prescrição e à legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo foram decididas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do TEMA REPETITIVO 1150, momento em que foram firmadas as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Diante do entendimento firmado pelo STJ, não prospera a incompetência territorial suscitada. Da mesma forma, não se trata de recomposição de saldo existente a demandar a inclusão da União no feito, mas de responsabilidade do banco pela má gestão do fundo, decorrente de saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e correção monetária. A alegação de prescrição também deve ser afastada, uma vez que foi definido que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. É de observar, ainda, o prazo decenal. Com efeito, os extratos anexados aos autos indicam que a parte autora recebeu os valores a título de PASEP dentro do prazo estipulado, não estando configurada a prescrição. Inexistindo outras questões processuais pendentes, constata-se que as partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídico-processual. Fixo como pontos controvertidos: a) a ocorrência de saques indevidos e/ou desfalques na conta da parte autora vinculada ao Pasep, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa; b) o dever de indenização dos eventuais prejuízos, materiais e imateriais, suportados pela parte autora. Considerando que o réu, conforme concluiu o relator do Tema 1150 do STJ, Ministro Herman Benjammin, é o responsável pela manutenção das contas individuais, bem como por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados, reputo que o banco réu detém melhores condições de provar que o valor liberado à parte autora corresponde, efetivamente, ao que lhe era devido. Portanto, inverto o ônus da prova, pelo princípio da melhor aptidão. Determino que o réu junte ao feito os extratos bancários dos rendimentos da conta Pasep da parte autora e a planilha contábil da evolução da referida conta, com as devidas atualizações, considerando os normativos que regulam a matéria e eventuais valores creditados em folha de pagamento da parte autora. Concedo-lhe, para tanto, o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem consideradas verdadeiras as alegações trazidas na inicial, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil. A planilha dos valores deverá ser apresentada na forma contábil, em razão do princípio da cooperação e a fim de facilitar a compreensão da parte contrária. No mesmo prazo poderá realizar outros requerimentos de provas tendo em vista a inversão do ônus ora determinada, sob pena de preclusão. Após, intime-se a parte autora para ciência e manifestação sobre os documentos juntados pelo banco réu, também no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. No mesmo prazo, poderá impugnar os cálculos trazidos pelo réu, devendo, de pronto, apresentar os valores que entende devidos, amparados em planilha detalhada, indicando os documentos que fundamentam o pleito. Aguarde-se o prazo de estabilização desta decisão de 5 (cinco) dias previsto no art. 357, §1o, do Código de Processo Civil – prazo de caráter dialógico e cooperativo. Em seguida, aguarde-se o prazo preclusivo 15 (quinze) dias – art. 1.015 do Código de Processo Civil e REsp 1.703.571-DF do Superior Tribunal de Justiça e os prazos acima fixados para as partes, sem retorno à conclusão. Tudo feito, será apreciada a necessidade da prova pericial contábil.” Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A recorre. Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova em ações que visem a atualização das contas PASEP, tecendo considerações a respeito do Programa PASEP. Argumenta que “o desequilíbrio que autoriza a inversão não pode ser presumido; deve ser aferido, para somente então aplicar-se o instituto”. Ressalta que, “ao pleitear a inversão do ônus da prova a requerente pretende transferir para a requerida o ônus de trazer aos autos provas dos fatos que o autorizariam a postular em juízo, o que não pode ser avalizado pelo Poder Judiciário, mesmo por que a inversão do ônus probatório não pode ter a implicação de compelir o demandado a produzir prova negativa”. Defende que “cabe à própria parte Autora demonstrar que não fora beneficiada com os rendimentos anuais, sendo certo que impor a produção de tal prova pela Instituição Financeira ensejaria o ônus da prova diabólica”. Assevera que resta “inconteste que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos casos em que os requerentes pretendem a rediscussão de índices do PASEP, haja vista que não há relação entre fornecedor e consumidor”. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada no tocante à inversão do ônus da prova. Preparo identificado no ID 62280304. É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Deflui-se dos autos que a tese defendida pelo recorrente consiste na inaplicabilidade de inversão do ônus da prova em ações que visam a recomposição do saldo do Fundo PASEP. O ponto controvertido diz respeito a verificação de suposta “ocorrência de saques indevidos e/ou desfalques na conta da parte autora vinculada ao Pasep, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa;” De outro giro, cumpre observar que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter a carga probante, como o fez no presente caso. Na hipótese em exame, em um juízo de cognição sumária, tenho que, em tese, a verossimilhança das alegações decorre da verificação que a gestão do PASEP incumbe ao agravado, o qual, por isso, em tese, possui maior facilidade de apresentar prova quanto a evolução dos depósitos e retiradas da conta individual PASEP. Desse modo, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito da pretensão recursal, porquanto defeso realizar isso nesta cognição sumária, mas, desde logo, necessário observar que, em tese, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator